Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Para o deferimento da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
2. Embora a jurisprudência do STF tenha se firmado pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, excepcionalmente, poderá haver intervenção do Judiciário nas situações em que se verifique erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, conforme disposto no Tema 485/STF, leading case RE no 632.853/CE.
3. Verifica-se verossimilhança das alegações do autor o fato de a banca examinadora ter mantido a sua decisão de considerá-lo inapto na etapa de Avaliação Médica do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por apresentar valvulopatia adquirida (hipertensão arterial sistêmica), mesmo que apresentada contraprova pelo candidato na qual demonstra sua normal condição de saúde e aptidão física para o exercício do cargo.
4. O requisito da urgência se verifica uma vez que a prova de capacidade física, prevista no edital está limitada àqueles candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica, listagem da qual o nome do agravante não consta, restando demonstrado que a aplicação da aludida prova está prevista para o período de 22 a 30 de julho de 2022.
4.1. Segundo o edital de abertura do certame, somente prosseguirão nas demais fases aqueles candidatos que lograrem êxito em superar a performance exigida, havendo, ainda, previsão editalícia expressa no sentido de que o candidato que não realizar a prova será eliminado do concurso.
5. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, é recomendada a manutenção do candidato na fase consecutiva do certame.
6. Agravo de instrumento provido.